Tribunal: TJES
Processo: 5001569-41.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001569-41.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ZELINDO BOLSANELLO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATOS. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO PRESCRITO. LIMITAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a fornecer medicamento oncológico prescrito ao beneficiário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a operadora do plano de saúde pode negar o fornecimento de medicamento oncológico prescrito por profissional médico, sob alegação de ausência de cobertura contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de fornecimento do medicamento Erleada 60mg, essencial ao tratamento do autor, caracteriza limitação indevida ao direito do beneficiário à saúde, esvaziando a cobertura contratual.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao contrato de plano de saúde, conforme Súmula 608/STJ. Cláusulas restritivas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

A negativa indevida de cobertura enseja dano moral, considerando o abalo emocional e a angústia decorrentes da privação de tratamento essencial à preservação da saúde e qualidade de vida do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A negativa de cobertura de medicamento oncológico expressamente prescrito por profissional médico, sem justificativa legítima, caracteriza restrição indevida à assistência contratada e enseja indenização por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001569-41.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZELINDO BOLSANELLO
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA MIRANDA OLEARE - ES306-A
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogados do(a) APELADO: JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067

VOTO

Cinge-se a controvérsia quanto à análise da legalidade da negativa do plano de saúde em fornecer medicamento oncológico necessário ao tratamento do beneficiário.

Pois bem. O recurso não merece ser provido. Explica-se.

Restou incontroverso nos autos que o autor é portador de neoplasia maligna e que a prescrição médica é clara quanto à necessidade do uso do medicamento Erleada 60mg para o controle da doença. Assim, ao negar o fornecimento do fármaco, a operadora do plano de saúde impõe limitação indevida ao acesso do beneficiário a um tratamento essencial, esvaziando a própria cobertura contratual.

Por oportuno, cito o seguinte trecho da sentença, o qual adoto como razões de decidir à luz da fundamentação
per relationem
:

[...] importante esclarecer que embora a situação sob exame abarque contrato de prestação de serviços de saúde
não regulamentado
, é evidente a aplicação do CDC, conforme entendimento sumulado no STJ:
“
Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

O citado diploma legal, por seu turno, estabelece que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47).

O valor da indenização - arbitrada em R$ 4.000,00 -, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução ou majoração, notadamente considerando o abalo emocional e a angústia decorrentes da negativa indevida de tratamento essencial à preservação da saúde e qualidade de vida do apelado.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios, em razão do desprovimento do recurso, para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.